Tribunal: TJSP
Processo: 1027820-75.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM PARIDADE E INTEGRALIDADE – Sentença de procedência – Apelo das requeridas - Aposentadoria especial. Possibilidade. Provas suficientes ao desate da controvérsia. Comprovados os requisitos para o deferimento da aposentadoria especial. Art. 40o da CF. Entendimento do STF que reconheceu a mora

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM PARIDADE E INTEGRALIDADE – Sentença de procedência – Apelo das requeridas - Aposentadoria especial. Possibilidade. Provas suficientes ao desate da controvérsia. Comprovados os requisitos para o deferimento da aposentadoria especial. Art. 40o da CF. Entendimento do STF que reconheceu a mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos, determinando a aplicação integrativa da Lei no 8.213/91. Súmula vinculante no 33. Documentos apresentados que demonstram com suficiência que o autor, ao longo de 25 anos, exerceu atividade sob a influência de agentes nocivos, de forma habitual e permanente, nos termos do que exige a Lei dos Benefícios para fins de reconhecimento da atividade especial. Paridade e integralidade. Possibilidade de reconhecimento. Ingresso na carreira em data anterior à EC 20/1998 e atendimento dos requisitos do art. 3o da EC 47/2005.
Inadmissibilidade, contudo, de aposentadoria judicial, com efeito retroativo, desde o requerimento administrativo – Impossibilidade de acumulação de vencimentos e proventos – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.